Tribunal: TJPA
Processo: 0006772-96.2017.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006772-96.2017.8.14.0040
SENTENCIANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRIELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO E IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADAS. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE.
DOENÇA retocolite ulcerativa. MEDICAMENTO DE USO CONTINUO. MESALAZINA 500 MG. MEDICAMENTO NO RENAME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. ESTADO CLINÍCO. LAUDO MÉDICO COMPROVADO. CABIMENTO. RETENÇÃO TRIMESTRAL DE RECEITA MÉDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que confirmou os termos da tutela e condenou Estado do Pará e o Município de Parauapebas a fornecer o medicamento Mesalazina 500 mg, supositório, para a paciente que é portadora de retocolite ulcerativa;

2. Havendo a recusa em fornecer o medicamento, não resta outra alternativa que o ajuizamento da ação, demostrado o interesse de agir. Preliminar de incompetência rejeitada;

3.
Os entes federativos são solidariamente responsáveis em garantir o direito à saúde, nos termos do art. 23, II da CF/88. Desta forma, tendo o autor demandado contra o Ente Estadual e Municipal não há razão para encaminhar os autos à Justiça Federal. Preliminar de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva rejeitadas
;

4.
Fármaco constante na lista do RENAME, receita médica indicando a necessidade do uso, comprovação da hipossuficiência
.

5. Remessa Necessária conhecida. Sentença alterada em parte para exigir da paciente a demonstração trimestral de receita.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, Com esses fundamentos, em Remessa Necessária,
conhecida de ofício, reformar parcialmente a sentença,
apenas para determinar que o medicamento seja disponibilizado mediante retenção trimestral de receita médica.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença (ID ), prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da

Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e liminar
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estadual
, confirmando os efeitos da tutela antecipada, julgou procedente o pedido deduzido pelo Ministério Público, substituto processual de
Márcia Alves Lima
(Interessada), em desfavor
do Estado do Pará
e do
Município de Parauapebas
, confirmando os termos da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada do presente caso, para o fim de determinar que os requeridos
forneçam a

medicação
mesalazina supositório 500 mg,
durante todo o tratamento da paciente e extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

O
Município de Parauapebas
em
contestação
(ID 2353028 – pag. 1 -7; ID 2353029 – pag. 2-9. ID 2353030 – pag. 1 -2)

aduz
preliminarmente
a
falta de interesse de agir
do autor, por absoluta desnecessidade do provimento judicial pretendido, não se desincumbindo o autor de demonstrar se há a necessidade do provimento judicial para garantia do direito da interessada, não tendo havido a negativa da medicação por parte da municipalidade; ainda em sede de preliminar aduziu a sua
ilegitimidade passiva,
vez que o fornecimento do medicamento não é de sua responsabilidade, nos termos do art. 3º da Portaria do Ministério da Saúde 1.554/2013, que disciplinou ser de responsabilidade do município o Componente Básico da Assistência Farmacêutica; argui a
impossibilidade jurídica do pedido
– pedido de liminar inaudita altera pars, face a inobservância da audiência prévia.

Ademais, sustenta a inviabilidade de fixação de multa diária pessoal contra o gestor público e ainda a inviabilidade de fixação de multa diária contra o Estado. Pugnou pela redução da multa e proporcional e inferior ao valor do medicamento requerido,

No mérito, inobstante não tendo havido a recusa para o fornecimento do medicamento, é de responsabilidade exclusiva da Secretaria Estadual de Saúde o fornecimento da medicação, além de inexistir provas nos autos de que não há outra alternativa de tratamento. Requereu ao final, seja
acolhida as preliminares e extinto o processo, sem resolução do mérito, e, se ultrapassadas, a improcedência dos pedidos
.

O
Estado do Pará
em contestação (ID 2353031- pag. 2, 4, 56, 7, 8, e 9; 235303 – pag. 1 - 8; 2353033 – pag. 1-3), alegou em resumo,
incompetência absoluta do juízo
, devendo ação ser manejada contra os três entes da federação perante a justiça federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal,
da ausência de prova de eficácia do medicamento e ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS
, em desrespeito a Instrução Normativa nº 02/2015 da Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Fez comentários sobre o modelo brasileiro de saúde pública, política nacional de medicamentos, requerendo ao final, o
acolhimento da preliminar
, que uma vez ultrapassada, havendo o deferimento da liminar,
seja o processo suspenso o processo até a decisão do Tema 106 do STJ
.

Não houve interposição de recurso, conforme certificado (ID 2353058)

Distribuídos os autos ao Desembargador Roberto Moura, que despachou (ID 2405432), aduzindo minha prevenção por ter sido a relatora no Agravo de Instrumento nº 0009344-48.2017.8.14.0000.

Distribuídos os autos a minha relatoria, encaminhei ao Ministério Público para manifestação (ID 2416981).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela manutenção da sentença (ID 2558062).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A sentença está sujeita a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do STJ e art. 496 do CPC:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

No caso em apreço a sentença possui natureza declaratória e condenatória ao mesmo tempo, já determina ao ente público o fornecimento de medicação a interessada até quando for necessário. Assim sendo a sentença ilíquida, não é aplicável a exceção prevista no art. 496, §3º do CPC.

Pelo exposto, há de ser conhecido de ofício a remessa necessária.

Havendo questões preliminares, mister analisa-las em primeiro plano.

Preliminar de falta de interesse de agir

De início o Município alega que a parte autora
é carecedora de ação, por falta de interesse de agir
, porque deixou de demostrar a existência de um fato constitutivo do direito, como consequência de um fato violador do direito. Justificou que não houve recusa no fornecimento do medicamento.

Consta nos autos o Oficio 097/2017-MP/4ª PJP – DSVMM, oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais, Combate à Improbidade Administrativa e Defesa do Patrimônio de Parauapebas destinado ao Secretário Municipal de Saúde, requerendo no prazo de 10 (dez) dias o fornecimento da medicação a interessada (ID 2353024 – pag.8), sem que tenha sido atendido, conforme certificado do documento de ID 2353024 – pag.9, em 16.03.2017.

Em resposta ao Ministério Público, o Município de Parauapebas através do Oficio nº 078/2017 – Jurídico- SEMSA/PA, datada de 17.03.2017, informou que o medicamento solicitado para a paciente faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), inserido como Componente Especializado do Estado, razão pela qual foi solicitado ao Estado do Pará em 25 de outubro de 2016, através do Oficio nº 1980/2016 (ID 2353024 -pag. 7), via APC- Autorização para Procedimento de Auto Custo, tendo sido negativa a resposta do 11º Centro Regional de Saúde, por se tratar de solicitação inédita.

Se o fármaco fosse, de fato, regularmente fornecido, o Município já teria disponibilizado, e não haveria recusa, como ocorreu. Logo, não outra alternativa ao autor senão o ajuizamento da ação. Por essa razão, não há como sustentar a ausência de interesse de agir da autora, já que não houve fornecimento espontâneo do medicamento.

Sendo assim, correta a rejeição da preliminar suscitada na contestação.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo os entes, cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária.

Assim,
não se pode atribuir isoladamente
a União, Estado ou a Município a responsabilidade por prover recursos necessários à saúde da população.

Nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda
. 2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa. 3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitad
a. 2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

O Município, o Estado e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia da saúde, podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

Sendo assim, correta a rejeição da preliminar suscitada na contestação.

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: pedido de liminar inaudita altera pars
em sede de ação civil pública em face do poder público, inobservância da audiência previa.

Arguiu em contestação a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista não ter sido oportunizado ao Município de Parauapebas que se manifestasse em momento anterior a concessão da medida liminar, que o d. juízo prejudicou o direito a ampla defesa, restando impedida de demonstrar a logística realizada em torno da transferência de paciente a partir da disponibilização de leito a ser definido pelo Estado.

Vejo que as razões expostas não guardam qualquer relação com o caso em discussão.

Mesmo que os argumentos trazidos tivessem correlação com o caso concreto, tem-se que a concessão de liminar
inaudita altera pars
em face da Fazenda Pública, quando se faz urgente o provimento almejado, especialmente, quando se objetiva assegurar o direito à saúde, é exceção à vedação para a concessão de liminar prevista no art. 2º da Lei nº 8437/92, razão pela qual, se mostrou
correta a rejeição da preliminar suscitada na contestação.

Preliminar de incompetência absoluta do juízo

O Estado do Pará argui a incompetência absoluta do juízo sentenciante argumentando que, como a demanda trata de fornecimento de medicação que não integra a política pública do SUS, é indispensável que o polo passivo seja integrado pelos três entes da federação, daí a incompetência da justiça estadual para processar e julgar a lide, por força do art. 109, I da CF/88, requerendo que o processo fosse encaminhado a justiça federal.

No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Assim, não há obrigatoriedade de inclusão da União como requerida. Por consequência, não há que se falar em incompetência absoluta do juízo sentenciante.

No mais, ao contrário do que afirmou o Estado que o medicamento não faz parte da lista do RENAME, em consulta ao site
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf
verifiquei que o medicamento faz parte da RENAME.

Rejeito, portanto, a preliminar tratada neste tópico.

Mérito

No caso em apreço a sentença possui natureza declaratória e condenatória ao mesmo tempo, já determina ao ente público o fornecimento de medicação a interessada até quando for necessário. Assim sendo a sentença ilíquida, não é aplicável a exceção prevista no art. 496, §3º do CPC.

Pelo exposto, há de ser conhecido de ofício a remessa necessária.

A controvérsia posta em juízo reside no direito pleiteado em favor da interessada ao fornecimento de forma gratuita de medicamento o qual demonstrou necessitar em razão do seu estado de saúde.

Para tanto afirma o autor ter sido a interessada diagnosticada em 2013 com
retocolite ulcerativa
, doença que, segundo Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, tem como principais sintomas, sangramento e diarreia com cólicas, e, eventualmente, com pus se houver infecção, necessitando de controle pela via do medicamento M
esalazina supositório 500 mg,
cuja prescrição médica encontra-se em l
audo elaborado por seu médico
assistente (ID 2353024- pag.3), associado ao
Laudo de Colonoscopia
(ID 2353024 – pag.4-6)

Pois bem.

É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)

Sobre o tema, transcrevo parte do voto do Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no qual aborda o direito à saúde, afirmando ser fundamental, inviolável, indisponível, impostergável, garantido constitucionalmente, e que, por tais motivos, deve prevalecer aos interesses secundários do Estado. (STF, RE-AgR nº. 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000).

(...) reclamam-se do Estado (gênero) as atividades que lhe são precípuas, no campo da educação,
da saúde
e da segurança pública, cobertos, em si, em termos de receita, pelos próprios impostos pagos pelos cidadãos.
É hora de atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor maior à preservação da dignidade do homem
. Grifei (STF, AI-AgR nº. 238.328-0/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2000).

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. O AUTOR É PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA,
NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS CAPAZ DE ARCAR COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO.
É POSSÍVEL AO JULGADOR DECIDIR A LIDE NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, PRIVILEGIANDO OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. NÃO OBSERVO QUALQUER ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA, JÁ QUE É CABÍVEL A APLICAÇÃO DA MESMA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, SENDO POSSÍVEL O PAGAMENTO DE ASTREINTES, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIAEXCESSIVA DEVENDO SER REDUZIDA PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.03242188-25, 178.662, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-12-2016, Publicado em 8-1-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REFUTADA.
DIREITO A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA.
ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NEGADO PROVIMENTO. (2017.03174002-10, 178.534, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-7-2017, Publicado em 27-7-2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE
- DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA - AGRAVO IMPROVIDO. I A Tutela Antecipada deve ser concedida em casos especiais, principalmente quando se discute direito à vida e à dignidade da pessoa humana, preceitos constitucionais fundamentais, art. 196 e 198 CF, constatando-se a verossimilhança das razões da postulação e verificando-se a possível ocorrência de dano iminente e irreparável ao cidadão, em virtude do retardamento da prestação jurisdicional, torna-se dever do Município autorizá-lo tendo em vista o inalienável direito protegido pela Carta Magna. Desse modo a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode sobrepor ao direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição da República, que obriga todas as esferas de Governo a atuarem de forma solidária. II- À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento improvido. (201330131016, 122676, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 29-7-2013, Publicado em 5-8-2013)

Assim, é dever constitucional imposto aos entes federativos de forma solidária a promoção do tratamento de saúde adequado àqueles que não possuem recursos econômicos, não podendo, pois, qualquer ente federativo se eximir de tal obrigação constitucional.

Dito isso, não há dúvida de que o direito à saúde é protegido pela Constituição Federal, em seu art. 196
[1]
.
Havendo o preceito constitucional que assegura ao cidadão necessitado o direito de procurar auxilio de saúde em qualquer das esferas – Federal, Estadual ou Municipal, não pode impor ao paciente que procure atendimento em apenas um ou outro ente, gerando dificuldade e demora no tratamento, haja vista, que a política do Sistema Único de Saúde, envolve União, Estados e Municípios
.

Verifica-se, pelo exame da documentação médica, que a interessada é portadora de
retocolite ulcerativa
, necessitando de controle pela via do medicamento
mesalazina supositório 500 mg,
cuja prescrição médica encontra-se em laudo elaborado por seu médico assistente.

Consta na inicial a notícia de que a paciente não reúne condições financeiras para adquirir a medicação.

Verifica-se, ainda, a existência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas acerca da enfermidade
retocolite ulcerativa
, sendo a Mesalazina 500 mg indicada como tratamento da moléstia, havendo, pois, evidência científica que demonstre sua eficácia. De mais a mais, descabe o Município de Parauapebas e ao Estado do Pará se esquivarem do fornecimento da medicação sob a alegação de que seria obrigação de outro ente da Federação, considerando-se que normas internas repartidoras de competência não podem se sobrepor a mandamento constitucional.

Assim, restou comprovada a necessidade do fornecimento dos medicamentos, impondo-se o cumprimento do preceito constitucional que obriga o Poder Público a prestar assistência gratuita na área de saúde.

Feita tal consideração, na presente hipótese, como bem analisado pelo juízo a quo, o autor
comprovou o estado clínico da paciente
, consoante laudo médico (ID 2353024- pag.3) no qual consta a necessidade do tratamento médico ora vindicado para manutenção de sua saúde,
comprovou a indisponibilidade financeira
para comprar a medicação, somando a tudo isso a medicação prescrita (
Mesalazina 500 mg supositório)
faz parte RENAME pelo componente especializado de assistência farmacêutica. Com acerto, portanto, o juízo
a quo
rechaçou os argumentos de mérito dos réus na sentença, concluindo assim pela existência do dever constitucional de prestação à saúde, confirmando a tutela anteriormente deferida.

Ademais, é razoável condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica atualizada, vez que impede a dispensa indiscriminada dos fármacos, possibilitando o fornecimento racional, além de proporcionar ao ente público o imediato conhecimento da interrupção do tratamento médico, evitando, assim, o desperdício de recursos públicos.

Assim, a apresentação trimestral do receituário é razoável, tendo em vista que não onera a paciente e permite o controle da necessidade da medicação pelo ente da federação, pelo que merece reforma a r. sentença quanto a este item.

Com esses fundamentos, em Remessa Necessária,
conhecida de ofício, reformo parcialmente a sentença,
apenas para determinar que o medicamento seja disponibilizado mediante retenção trimestral de receita médica.

É o voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 17/03/2020